Tribunal: TJDFT
Processo: 0727835-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727835-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RACHEL LIMA RAMOS BARBOSA AGRAVADO: GERALDO SEVERINO DOS SANTOS, INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA ARGUS LTDA - EPP, INSTITUTO DE EDUCACAO VERBO LTDA DESPACHO A intimação via postal do agravado-executado Instituto de Educação Verbo Ltda - ME foi cumprida (id. 39538886). Os ARs de intimação via postal dos agravados-executados Instituto de Educação e Cultura Argus Ltda – EPP e Geraldo Severino dos Santos retornaram ambos com a informação “mudou-se” (id. 39580719 e 339580727). Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumo válidas as intimações dos agravados-executados supracitados, cujo prazo para resposta fluirá a partir de23/09/2022. Decorrido o prazo, certifique a Secretaria e tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 23 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora